Tribunal: TJBA
Processo: 8065121-81.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8065121-81.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
MILENA GILA FONTES

AGRAVADO: DIOGO DE OLIVEIRA SALES

Advogado(s)
:
NARA DE SOUZA OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASTREINTES. INTEMPESTIVIDADE NO CUMPRIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA RECONHECIDA EM AGRAVO ANTERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO. DETERMINAÇÃO, PELO
A QUO
, DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA ANTES MESMO DA SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO DO STJ QUANTO À NECESSIDADE DE CONFIRMAÇÃO DA OBRIGAÇÃO EM SENTENÇA. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8065121-81.2024.8.05.0000
, em que figuram como agravante COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e como agravado DIOGO DE OLIVEIRA SALES.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
em DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões,

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora